Tribunal: TJDFT
Processo: 0702294-75.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702294-75.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FROYLAN PINTO SANTOS FILHO, FERNANDA NOBREGA CORDEIRO AGRAVADO: BRUNO CANCADO ARAUJO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0015140-45.2013.8.07.0003, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de alienação judicial do imóvel por iniciativa particular, sob o fundamento de que: i) a tentativa de alienação do referido bem por hasta pública oportuniza a oferta de lances por outros interessados, com possibilidade de se atingir o valor de avaliação, permitindo a satisfação de outros créditos; ii) devido a existência de inúmeras anotações de indisponibilidade na matrícula do imóvel, a publicação do edital da hasta pública conferiria maior transparência e publicidade ao ato, oportunizando que outros interessados na alienação do bem tomem conhecimento da penhora e a previsão legal da alienação judicial do imóvel por iniciativa particular deve ser deferida em situações menos complexas, a fim de tornar menos onerosa e burocrática a venda de bens penhorados. No presente agravo de instrumento o agravante/executado informou que o terceiro interessado formulou uma nova proposta para aquisição do bem por meio de iniciativa particular, majorando sua oferta para o valor de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais) pelo imóvel de matrícula no 316385. Alegou que, frente a esta nova proposta, os agravantes e donos do imóvel penhorado, o exequente, ora agravado, e o credor fiduciário BRB Banco de Brasília S.A, manifestaram concordância quanto à alienação do bem por meio de iniciativa particular. Defendeu que a alienação do imóvel penhorado, por meio de leilão judicial, apresenta risco de prejudicar ambas as partes do processo e tornar a execução mais onerosa. Pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de determinar o sobrestamento de qualquer medida com a finalidade de alienar o imóvel de matrícula no 316385 por efeito da decisão agravada, com consequente ofício direcionado ao Núcleo de Leilões. No mérito, requereu o provimento do agravo de instrumento para acolher a proposta de aquisição do imóvel de matrícula no 316385 por meio de alienação por iniciativa particular, nos moldes como ofertado pelo terceiro interessado na petição de ID no 153697164. É o relatório. Decido. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. A concessão de efeito suspensivo ao recurso é possível nas hipóteses em que a imediata produção de efeitos da decisão culminar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. O art. 879 do CPC dispõe que a alienação de bens do devedor far-se-á por iniciativa particular ou em leilão judicial eletrônico ou presencial. Já o art. 880 estabelece que o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário, o que evidencia ser uma opção do credor/exequente a alienação do bem por iniciativa particular. No caso em exame, o exequente concordou com a proposta de aquisição do bem por terceiro interessado no valor de R$ 370.000,00 (ID 170148814 dos autos de origem), o que corresponde a 92,5% do valor da avaliação do imóvel (R$ 400.000,00 – ID 119496437). Nos termos do § 1o do artigo 880, o juiz fixará o prazo em que a alienação deve ser efetivada, a forma de publicidade, o preço mínimo, as condições de pagamento, as garantias e, se for o caso, a comissão de corretagem. Assim, é efetuado o controle judicial para a formalização da alienação por iniciativa particular. Verifico que foi designado leilão judicial nos autos do processo de origem, na modalidade eletrônica, para as seguintes datas: 20/02/2024 e 23/02/2024, às 14h20min, conforme certificado no ID 179213883. Ante todo o exposto, considerando a aparente concordância de todos os envolvidos, defiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado, a fim de que se suspendam os atos destinados à realização do leilão judicial do imóvel de matrícula no 316385, até o julgamento final do agravo de instrumento. Oficie-se ao Juízo de Origem e ao Núcleo Permanente de Leilões Judiciais, a fim de informá-los quanto à determinação do sobrestamento do leilão judicial referente ao presente bem, designado para os dias 20/02/2024 e 23/02/2024. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora